Tribunal: TJSP
Processo: 1020569-09.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de imissão na posse decorrente de arrematação de imóvel em leilão extrajudicial. Alegações sobre a nulidade do procedimento extrajudicial que não são oponíveis ao arrematante, porque terceiro de boa-fé. Súmula no 5 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes desta C. Câmara. Imissão na posse que se impõe. Decisão mantida. Recurso desprovido.